Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-68.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. PRELIMINAR REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. PERÍODOS DISTINTOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE FUNDO DE RESERVA. POSSIBILIDADE. PROCESSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo não só demonstra a capacidade de arcar com as despesas processuais, como configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício. Gratuidade de justiça indeferida.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da contestação. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do art. 320 do CPC, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” Verificado que a parte autora anexou à petição inicial documentos pertinentes aos fatos alegados, não há que se falar em inépcia da petição inicial. Preliminar Rejeitada.
4. Nos termos do art. 337, §2o do CPC, há litispendência quando tramitam duas ações idênticas, ou seja, que possuam as mesmas partes, mesmos pedidos e mesmas causas de pedir. 4.1. No caso dos autos, verificou-se que a ação de execução de títulos extrajudiciais movida pelo condomínio autor em face da parte ré busca o adimplemento de débitos condominiais referentes a períodos distintos daqueles cobrados na presente ação, o que afasta a ocorrência de litispendência. Preliminar rejeitada.
5. Em relação à possibilidade de cobrança de honorários advocatícios convencionais, com o fim de ressarcir o condomínio pelas despesas realizadas para o ajuizamento de ações judiciais, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça é pacífica no sentido de que “É cabível a cobrança de honorários advocatícios convencionais, em ações de cobrança de cotas condominiais, desde que haja previsão no Estatuto Social do Condomínio para tanto” (Acórdão 1752546, 07016275720228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5.1. Contudo, conforme estabelecido, a legalidade da referida cobrança se sujeita à expressa previsão na Convenção de Condomínio. No caso dos autos, restou verificado que a Convenção do Condomínio anexada aos autos não previu de forma expressa a cobrança de honorários convencionais em caso de contratação de serviços de advocacia relacionados à inadimplência do condômino. 5.2. A possibilidade de tal cobrança revela-se possível, segundo entendimento majoritário da jurisprudência, quando há previsão da respectiva cobrança na Convenção de Condomínio, considerando o seu caráter normativo, de modo que, ausente qualquer consideração acerca da questão na Convenção de Condomínio, a cobrança se mostra ilegal, motivo pelo qual deve ser afastada no presente caso.
6. Em relação à incidência de juros e multa sobre o valor do fundo de reserva, é dever do condômino arcar com as despesas do condomínio, inclusive com aquelas destinadas ao fundo de reserva, desde que previamente previstas na Convenção do Condomínio, o que se verifica no caso em apreço. 6.1. Verificado o atraso no adimplemento das obrigações condominiais, incluídas aquelas destinadas ao fundo de reserva, não há óbice legal à incidência dos encargos moratórios sobre tal despesa, segundo dispõe o art. 1.336 do CC.
7. Recurso conhecido. Gratuidade de justiça indeferida. Preliminares rejeitadas. Apelo parcialmente provido, apenas para afastar a cobrança de honorários advocatícios convencionais.